Tribunal: TJMT
Processo: 1008546-83.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1008546-83.2019.8.11.0000
EMBARGANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
EMBARGADO: MARINEIDE ROSA SEVERO RIBEIRO
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra acórdão que negou provimento ao Recurso (id. 54502991).
Alega que a acórdão embargada incorreu em omissão, porque “uma das teses estampadas no Agravo foi exatamente a distinção (distinguishing) entre as circunstâncias fáticas da situação concreta e as razões de decidir do REsp 1274466/SC”, pelo que deve ser analisada.
Requer seja sanada a apontada omissão.
Não há contrarrazões.
É o relatório.
Decido
Prefacialmente, explico que faço o julgamento monocrático dos presentes Aclaratórios, porque a matéria se encontra evidenciada em entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do REsp no 1274466/SC, em sede de recursos repetitivos.
Os Embargos de Declaração são cabíveis quando verificado no decisum omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
É cediço que a defasagem na remuneração decorrente da incorreta conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor – URV não se estende a todos os servidores públicos, mas tão somente àqueles que, comprovadamente, foram prejudicados pela conversão errônea. Não se constitui em via oblíqua de aumento dos vencimentos.
Dessa forma, competia ao Município de Rondonópolis demonstrar, na fase de conhecimento, a exatidão do método utilizado na conversão de Cruzeiros Reais em Unidade Real de Valor – URV, ou, da correção posterior da defasagem. Como não o fez, relegou-se o índice da correção para a liquidação de sentença por arbitramento.
Portanto, não há que se falar em omissão ou obscuridade na decisão unipessoal embargada.
A respeito do dispositivo invocado pelo Embargante, como omisso, a Câmara de Direito Público, em hipótese idêntica, decidiu pela aplicação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do REsp no 1274466/SC, em sede de recursos repetitivos:
AGRAVO DE INSTRUMENTO — LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — AÇÃO DE COBRANÇA — CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA — RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS — ÔNUS DO VENCIDO — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No 1274466/SC EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS — OBSERVÂNCIA — DECISÃO AGRAVADA DETERMINOU O RATEIO DA DESPESA ENTRE AS PARTES — MODIFICAÇÃO — REFORMATIO IN PEJUS — IMPOSSIBILIDADE. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, decidiu que ‘Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais’ (STJ, REsp 1274466/SC). Entretanto, a modificação da distribuição do ônus – rateio dos honorários periciais entre as partes – importaria em verdadeiro prejuízo do agravante, porquanto, seria imposto a ele o dever de arcar com a despesa por inteiro, a configurar reformatio in pejus, pelo que deve ser mantida a forma estabelecida na decisão agravada. Recurso não provido. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1008059-84.2017.8.11.0000, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 27 de novembro de 2018).
Com essas considerações, REJEITO os Aclaratórios, face a inexistência de qualquer dos vícios contidos no artigo 1022, do CPC.
Intimem-se.
Cuiabá, da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora